Tribunal: TJDFT
Processo: 0744031-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DINHEIRO. SEGURO-GARANTIA. DEVOLUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DA SEGUNDA EXECUTADA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A ordem de preferência das medidas constritivas consta expressamente no CPC, art. 835. O inciso I destaca que a penhora deve recair preferencialmente sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira”.
3. Mesmo que a executada tenha ofertado seguro-garantia, a diligência realizada via SISBAJUD na origem teve êxito no bloqueio do valor do débito. Logo, diante da liquidez e considerando a utilidade, assim como a efetividade da medida já realizada, o bloqueio de ativos deve ter preferência sobre a oferta do seguro-garantia.
4. Apesar de se tratar de responsabilidade solidária pelo pagamento, a inclusão da segunda executada no polo passivo exige a angularização processual, pois ainda não foi citada. Como consequência, a suspensão do processo não contribui para a economia e para a celeridade da prestação jurisdicional, pois há questão processual pendente a ser resolvida.
5. Nesse contexto, o bloqueio realizado via SISBAJUD deve ser preservado e a carta do seguro-garantia devolvida. A execução deve seguir o seu curso regular para resolver a questão processual referente à segunda executada, ainda não citada.
6. Recurso conhecido e provido.